Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708542-65.2022.8.07.0020 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: MILTON JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO. NEOPLASIA. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ANS. ROL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em recente julgamento de Embargos de Divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra ROL; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; ( iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 2. De acordo com o julgado, a cobertura de medicamentos antineoplásicos independe da natureza do rol da ANS, uma vez que “não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6)”. 3. Ademais, a Lei n. 12.880/2013 alterou a Lei n. 9.656/1998, para incluir a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos antineoplásicos de uso ambulatorial e domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. 4. Portanto, diante da ressalva promovida pelo próprio eg. STJ, bem como da expressa previsão legal, tem-se pela obrigatoriedade do fornecimento de medicamento antineoplásico de que necessita o beneficiário. 5. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961, e 10, inciso I, e § 4o, da Lei 9.9656/1998, ao argumento de que não deveria ter sido incumbida a fornecer o medicamento quimioterápico ao ora recorrido; e b) artigo 10, § 13, incisos I e II, da Lei 9.956/1998, afirmando que o rol da ANS é taxativo, sem qualquer exceção. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES, OAB/MG 128.341 e MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JR., OAB/MG 114.566 (ID 45017097). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, § 13, incisos I e II, da Lei 9.956/1998, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Ademais, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de ID 45017097, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027